Tribunal: TJDFT
Processo: 0005682-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005682-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MANOEL DA CRUZ MEDEIROS, YVONE DE OLIVEIRA MEDEIROS, SILVANA MEDEIROS DE CARVALHO, SUZANA CONCEICAO MEDEIROS DE CARVALHO, SIMONE MARIA MEDEIROS DE CARVALHO, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA MEDEIROS DA SILVA, MANOEL DA CRUZ MEDEIROS JUNIOR, ESPOLIO DE GUSTAVO DE OLIVEIRA MEDEIROS, GUSTAVO DE OLIVEIRA MEDEIROS, ESPÓLIO DE MANOEL DA CRUZ MEDEIROS, MARIA GABRIELA FERNANDEZ MEDEIROS, ANA CLARA FERNANDEZ MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: YVONE DE OLIVEIRA MEDEIROS, MARIA KEITY FERNANDEZ CAVALCANTE DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos precedentes, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) (ID 52645569), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031